Tribunal: TJMT
Processo: 0015658-24.2013.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0015658-24.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[AROLDO FEITOSA FERNANDES - CPF: 369.417.862-72 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aroldo Feitosa Fernandes contra sentença que extinguiu a liquidação de sentença por reconhecer a hipótese de “liquidação zero”, nos autos em que se buscava o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, com fundamento nos arts. 22 e 25 da Lei nº 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial observou corretamente os critérios legais de conversão monetária estabelecidos pela Lei nº 8.880/1994; e (ii) determinar se houve efetiva defasagem remuneratória a justificar o prosseguimento da liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial observa os critérios legais previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, utilizando a média aritmética dos vencimentos em CR$ de novembro/93 a fevereiro/94 e a conversão com base no valor da URV no último dia de cada mês, desconsiderando a data do efetivo pagamento.

O perito judicial foi regularmente nomeado, atuou conforme os parâmetros fixados na fase de conhecimento e apresentou laudo claro e fundamentado, não havendo demonstração de vícios técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

O art. 25 da Lei nº 8.880/1994 trata apenas da forma de pagamento e não interfere nos critérios de conversão monetária, que permanecem regidos exclusivamente pelo art. 22 da mesma lei.

A alegação de perda salarial carece de prova robusta, sendo insuficiente a simples discordância da parte com o conteúdo do laudo pericial, que goza de presunção relativa de veracidade.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STF, inclusive no RE 561.836-RN (tema 210 de repercussão geral), reconhece a exigência de comprovação de efetiva defasagem para a incorporação de diferenças salariais, sendo legítimo o reconhecimento da “liquidação zero” quando tal prejuízo não é constatado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O cálculo de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV deve seguir os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, com base na média dos valores nominais dos vencimentos convertidos pelo valor da URV no último dia do mês de competência.

O art. 25 da Lei nº 8.880/1994 trata da forma de pagamento e não altera os critérios de conversão estabelecidos no art. 22.

A inexistência de defasagem salarial apurada em perícia judicial devidamente fundamentada autoriza o reconhecimento da liquidação zero, sendo insuficiente o inconformismo subjetivo da parte para a sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.880/1994, arts. 22 e 25; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RN, Rel. Min. Luiz Fux; TJMT, N.U 0001265-51.2015.8.11.0027, Rel. Des. Vandymara Zanolo; TJMT, N.U 0014487-32.2013.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago; TJMT, N.U 0013425-20.2014.8.11.0003, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Aroldo Feitosa Fernandes em face da r. Sentença que julgou “extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, em sede de liquidação de sentença proferida, em desfavor do Município de Rondonópolis.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial não condiz com a realidade e que apresenta equívocos na apuração dos valores devidos, pois está em desacordo com os artigos 22 e 25, da Lei 8.880/1994.

Ressalta, que a perícia deveria ter considerado outros elementos de prova, como os documentos anexados ao processo, que comprovam a ocorrência da perda salarial.

Alega ainda, que a sentença está equivocada em razão do precedente do STF com Repercussão Geral Reconhecida no RE 561.836-RN, pois, a reestruturação da remuneração e aumentos/reajustes salariais posteriores que o Recorrido concedeu aos seus servidores.

Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam reconhecidos os prejuízos decorrentes da conversão da moeda em URV.

Contrarrazões no Ids. 4135581 e 41355482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso visa à reforma da sentença que reconheceu a Liquidação Zero em sede cumprimento de sentença.

A questão não merece maiores delongas, eis que o ato sentencial está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

A sentença recorrida apoiou-se no laudo pericial elaborado por expert nomeado pelo juízo, o qual desenvolveu seu trabalho conforme os parâmetros fixados na fase de conhecimento.

Trata-se de profissional especializado na matéria, que apresentou os cálculos em estrita observância às determinações judiciais.

Para fins de apuração das diferenças remuneratórias dos servidores públicos, aplica-se a sistemática prevista no art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994, cuja fórmula de cálculo consiste na divisão do valor nominal dos vencimentos relativos aos meses de novembro/93, dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94 pelo montante em Cruzeiros Reais correspondente ao valor da URV no último dia de cada mês, independentemente da data de pagamento.

Ressalta-se, ainda, que os valores dos meses subsequentes não podem ser inferiores à remuneração efetivamente paga em fevereiro de 1994.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta o apelante, o perito judicial procedeu aos cálculos de acordo com a metodologia legalmente estabelecida, tendo concluído pela inexistência de defasagem nos vencimentos. A impugnação apresentada, por sua vez, não logrou apontar vícios concretos capazes de infirmar as conclusões do laudo, limitando-se a discordância subjetiva.

Ademais, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que a data do efetivo pagamento não deve ser considerada para fins de conversão em URV, conforme dispõe o art. 25 da Lei nº 8.880/1994, o qual trata apenas da forma de pagamento dos vencimentos. A conversão deve observar o disposto no art. 22, I, da referida norma, que adota como parâmetro o valor da URV no último dia do mês de competência.

Assim, eventual defasagem decorrente do recebimento antecipado do salário — por exemplo, no dia 20 — não autoriza a revisão da conversão com base em critério diverso do legalmente previsto.

De igual modo, não há que se falar na aplicação do art. 25 da Lei nº 8.880/1994 ao caso em exame. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Apelação Cível nº 0000078-17.2014.8.11.0000, assentou que a conversão dos vencimentos deve seguir a regra do art. 22 da referida lei, enquanto o art. 25 cuida exclusivamente da forma de pagamento, não guardando pertinência com a controvérsia em análise.

Nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve ser claro, objetivo e responder adequadamente aos quesitos formulados pelas partes.

No presente caso, o laudo preenche tais requisitos, estando devidamente fundamentado, em conformidade com a decisão que determinou a liquidação da sentença, e foi elaborado por perito regularmente nomeado e habilitado.

Cumpre destacar que o laudo pericial goza de presunção relativa de veracidade, somente elidida por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu nos autos.

A mera discordância da parte com as conclusões periciais não é suficiente para sua desconsideração, tampouco ensejar a reforma da sentença.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CÁLCULO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Apelação Cível para reformar sentença que, em liquidação de sentença, extinguiu o processo pela liquidação zero, em razão do cálculo realizado ter constatado a inexistência de defasagem remuneratória.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se os cálculos realizados observaram corretamente os critérios previstos na Lei nº 8.880/1994; e (ii) saber se há comprovação de defasagem remuneratória passível de ser apurada em fase de liquidação.
III. Razões de decidir
3. O cálculo de eventuais defasagens remuneratórias deve observar o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, que estabelece critérios para conversão monetária com base na média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994 e sua comparação com o valor pago em março de 1994, convertido pela URV vigente em 1.3.1994.
4. O valor recebido pelo servidor em março de 1994, após a conversão monetária, foi superior ao valor pago em fevereiro do mesmo ano e à média aritmética apurada, demonstrando ausência de defasagem salarial.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não há defasagem salarial quando o valor pago em março de 1994, convertido pela URV de 1.3.1994, supera tanto o valor recebido em fevereiro de 1994 quanto à média aritmética dos valores pagos em CR$ entre novembro de 1993 e fevereiro de 1994”.
(N.U 0001265-51.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA. DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. LIQUIDAÇÃO ZERO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.
Apelação interposta por Marilise Balsan Jurach contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se houve de fato defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda, apta a ensejar diferenças salariais, ou se a reestruturação da carreira e os reajustes posteriores absorveram eventual perda.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.
4. A perícia contábil individualizada realizada no caso concreto constatou que os reajustes salariais subsequentes e as recomposições previstas na Lei Estadual n. 6.528/94 corrigiram eventual defasagem na remuneração, concluindo pela inexistência de diferenças devidas.
5.
O reconhecimento da liquidação zero decorre da análise do magistrado à luz dos critérios estabelecidos na legislação aplicável e do laudo pericial que indicou a ausência de perdas salariais, não havendo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "Demonstrada, por perícia contábil, a inexistência de diferenças salariais a serem incorporadas à remuneração do servidor em razão da conversão de Cruzeiros Reais para URV, é cabível o reconhecimento da liquidação zero e a extinção do cumprimento de sentença."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, XV; Lei n.° 8.880/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, N.U 0003173-84.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro; STJ, N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Rel. Min. Marcio Vidal.
(N.U 0014487-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Assim, tendo a “conclusão pericial pela inexistência de diferenças salariais ('liquidação zero') deve ser mantida quando não demonstrados vícios técnicos no laudo, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte com o resultado." (N.U 0013425-20.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025